Tribunal: TJPA
Processo: 0013937-18.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013937-18.2016.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013937-18.2016.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDIVALDO DA SILVA PANTOJA – Def. Público Anna Izabel Santos

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. PIRATARIA. CD. DVD. ARTIGO 184, §2º, DO CP. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam as condutas do réu para o delito de violação de direitos autorais com finalidade lucrativa, tipificado no art. 184, §2º, do Código Penal, modalidades “vender” e “expor à venda” (para todos), não há que se falar em absolvição.

2. O comércio ilegal de CDs e DVDs “pirateados” não é dotado de mínima ofensividade, inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, tampouco de reduzido grau de reprovabilidade, porque, além de violar o direito autoral (garantido pelo art. 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal), causa grandes prejuízos aos artistas, aos comerciantes regularmente estabelecidos, a todos os integrantes da indústria fonográfica nacional e ao Fisco.

3. Resta desnecessária a identificação exata e precisa da quantidade de material apreendido, vez que esse fato não retira a falsidade do material apreendido, ou mesmo elimina o fato do réu comercializar tais produtos “piratas”.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de setembro e três de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013937-18.2016.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDIVALDO DA SILVA PANTOJA – Def. Público Anna Izabel Santos

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por Edivaldo da Silva Pantoja, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Capital, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 184 §2º, do Código Penal (crime de Violação de Direito Autoral), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa; em regime aberto, pena privativa de liberdade, que foi convertida em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:

“[...] no dia 05.05.2016, durante a OPERAÇÃO HYPNOS, realizada pela Delegacia do Consumidor, com o objetivo de dar cumprimento de mandados de combate à pirataria e outros delitos realizados na Feira do Benguí, foram apreendidos 1.000 (mil) unidade de mídias piratas, que estavam na banca de propriedade do acusado EDIVALDO DA SILVA PANTOJA, em cujo local se encontrava o denunciado JOANELSON DOS REIS SOUZA, que tomava conta da banca, a pedido do primeiro acusado.”

A denúncia foi recebida, a instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, às fls. 32/35, o juízo a quo julgou procedente a denúncia e condenou o réu Edivaldo da Silva Pantoja nas sanções ao norte mencionadas.

A defesa, por sua vez, inconformada, recorreu da decisão onde, em suas razões (fls. 67/73) pleiteia, pela absolvição do réu, com fulcro no princípio da insignificância, além de argumentar que a materialidade não restou configurada, em razão da não especificação e individualização das mercadorias apreendidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (fls. 74/77).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo “conhecimento e desprovimento do recurso de apelação penal interposto por Edivaldo da Silva Pantoja.” textuais (fls. 82/84 - verso).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

Pugna a defesa, pela absolvição do réu, ao argumento de que “
se trata de conduta humana de nenhuma periculosidade social e reduzida reprovabilidade, além de reduzido valor da mercadoria” (sic),
o que torna a conduta atípica, atraindo, assim, a incidência do princípio da insignificância.

Adianto, que não assiste razão à defesa.

Dispõe o artigo 184, §2º, do Código Penal:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro anos, e multa.

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

Percebe-se, pois, que a conduta do recorrente Edivaldo, narrada na peça acusatória (e comprovadas pelas provas técnicas, confissão do réu e depoimentos testemunhais) amolda-se perfeitamente ao tipo penal acima transcrito, nas modalidades “vender” e “expor à venda”.

Por outro lado, insta frisar que não se tem no tipo penal em comento somente lesão ao patrimônio do autor da obra “pirateada”. Isso porque, este tipo de comércio ilegal causa enormes “prejuízos indiretos” não só para os autores e artistas, mas também para toda a sociedade, causando prejuízos incalculáveis, razão pela qual não há que se falar em inexpressividade de valores. Sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS. EXPOSIÇÃO À VENDA DE CDs E DVDs "PIRATAS". VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. O Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de que, para a incidência do princípio da insignificância, é necessária a presença de quatro vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso porque "O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social" (HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJU de 19/11/2004).

II. No caso posto em análise, trata-se da exposição à venda de 74 (setenta e quatro) cópias contrafeitas de CDs e DVDs de títulos diversos, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

III. Tal conduta não é dotada de mínima ofensividade, inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, tampouco de reduzido grau de reprovabilidade, porque, além de violar seriamente o direito autoral, causa grandes prejuízos, não apenas aos artistas, mas também aos comerciantes regularmente estabelecidos, a todos os integrantes da indústria fonográfica nacional e, ainda, ao Fisco.

IV. A propagação do comércio de mercadorias "pirateadas", com o objetivo de lucro, revela alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, que, embora rotineira, não a torna socialmente adequada e aceitável. Precedentes.

V. Ordem denegada. (HC 214.978/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 26/09/2012). (Grifos nossos).

Nessa toada, e como bem salientou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir:

“
não é a quantidade apreendida, mas a “pirataria”, a fraude, a falsidade, a cópia ilegal da produção que afasta a insignificância, porquanto não será por 01 (um), 10 (dez), 100 (cem) ou 1.00 (mil) cópias que se avaliará o prejuízo do autor, mas a ofensa contra o ato criador e a garantia ao direito autoral.

(...)

Nesse passo, o crime não está meramente na venda, guarda ou produção ilegal, mas na ofensa praticada contra todos os envolvidos na divulgação da obra; particularmente, na reprodução e comercialização indevida de um ato intelectual, artístico ou mesmo material de alguém, cujo trabalho não pode ser mensurado como de maior ou menor valia, maior ou menor significação, maior ou menor importância, a não ser pelo próprio criador ou por quem lhe empreste valor de mercado.”

Assim, mantenho a condenação.

Por outro lado, quanto a assertiva de que a materialidade restou comprometida em razão da não especificação e individualização das mercadorias apreendidas, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, da análise dos documentos acostados aos autos, mais precisamente Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 05 – apenso), e Laudo Pericial (fls. 06 – A e 06 – B , apenso), resta provado que foi apreendido na banca do ora recorrente Edivaldo da Silva Pantoja o total de aproximadamente mil mídias “piratas”. Ademais, cabe pontuar ser desnecessária a identificação exata e precisa do material apreendido, vez que esse fato não retira a falsidade do material apreendido, ou mesmo elimina o fato do réu comercializar tais produtos “piratas”.

Assim, diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 03

de outubro

de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022